Tribunal: TJPA
Processo: 0016220-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016220-91.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO MAGNO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. DIREITO A MORADIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 DA Lei n° 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e 279 DO CPC. CONSERVAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO MAGNO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém em
AÇÃO DE USUCAPIÃO
ajuizada em face de

ESPÓLIO DE MARIA ANTÔNIA RIBEIRO MACHADO
que julgou improcedente a ação.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou que ocupa imóvel situado na Rua Doutor Malcher, n° 508, no bairro da Cidade Velha, em Belém-PA, desde março de 1973, por mais de 40 (quarenta) anos.

Asseverou que o imóvel

ocupado se insere em imóvel de propriedade de Maria Antônia Ribeiro Machado, conforme registro no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis.

Requereu o reconhecimento do usucapião urbano extraordinário.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, por ter reconhecido que o autor exercia a posse direta do imóvel na condição de locatário, motivo pelo qual não haveria que se falar em usucapião. A sentença apresenta a seguinte parte dipositiva:

“
Isso posto, improcedente a pretensão do Requerente na Ação de usucapião do imóvel objeto da presente demanda, porque nunca houve posse mansa e pacífica, mas posse precária, tendo em vista que o autor era mero locatário, na forma do art. 1200, 1208, ambos do Código Civil e art. 487, I, CPC, e por tudo mais que consta doas autos
.

FRANCISCO MAGNO DA SILVA interpôs APELAÇÃO em que argui preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que não fora analisado requerimento de instauração de incidente de falsidade formulado pelo autor, com o objetivo de demonstrar a falsidade do instrumento de contrato de locação.

No mérito, requereu a procedência da ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

A apelação foi recebida pelo relator no duplo efeito.

O Ministério Público suscitou preliminar de nulidade processual, tendo em vista que não fora intimado pessoalmente para intervir na ação em 1º grau.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, verifico questão preliminar suscitada pelo Ministério Público.

O Ministério Público suscitou preliminar de nulidade processual, tendo em vista que não houve intimação pessoal do órgão para intervir na ação em 1º grau.

De fato, a análise dos autos revela que o Juízo de 1º grau determinou a intimação pessoal do Ministério Público (NUM. 1829522)
, porém os autos que tramitavam à época em meio físico não foram efetivamente encaminhados ao Parquet.

Neste sentido, a Lei n° 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – prevê a intervenção obrigatório do Ministério Público em ações de Usucapião Urbano ESPECIAL, nos seguintes termos:

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: [...]

§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público.

Assim, é evidente a nulidade da sentença apelada, de acordo com o art. 279 do CPC. Vejamos:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

A Jurisprudência nacional se alinha em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Hipótese em que o autor pede desistência do feito, informando haver celebrado acordo extrajudicial com o requerido, tendo o magistrado de primeiro grau extinto o feito sem a resolução do mérito.

2.
Sentença que se anula para que seja promovida a prévia oitiva do Ministério Público de primeiro grau antes de proferida nova decisão
.

3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PI – AC: 00203249420068180140 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. ARTIGOS 82, I E 246 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. INVERSÃO DO JULGADO. NOVO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A Corte local, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declarou a nulidade do feito, por compreender que a falta de intimação do Ministério Público para intervir no feito importou em prejuízo ao menor, prejuízo este evidenciado pela sentença de improcedência dos pedidos inicialmente formulados. 3. O acórdão recorrido não comporta reparos, pois não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos termos dos artigos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 614.022/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)”

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e anulo a sentença apelada, nos termos da fundamentação, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024